Tribunal: TJMT
Processo: 1014579-50.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014579-50.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Benefício de Ordem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (EMBARGANTE), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (EMBARGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

GRAMARCA VEÍCULOS LTDA

EMBARGADO(S):

ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATAS) – DEFERIMENTO DE PENHORA
ON LINE –
INSUFICIENCIA DO VALOR DO
SEGURO GARANTIA JUDICIAL
INICIALMENTE PRESTADA PELA EMBARGANTE –

DESPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO EM FASE DEFINITIVA –
POSSIBILIDADE DO BLOQUEIO INTEGRAL DO CRÉDITO

EXEQUENDO – ALEGADAS OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

GRAMARCA VEÍCULOS LTDA

EMBARGADO(S):

ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
GRAMARCA VEÍCULOS LTDA
contra o v. acórdão de ID. n. 1014579-50.2023.8.11.0000 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento

interposto pela ora embargante
contra a decisão singular proferida nos
Embargos à Execução

n. 1033899-02.2019.8.11.0041 opostos em face da

Execução de Título Extrajudicial
n. 1010543-12.2018.8.11.0041 ajuizada por
ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA
, a qual, levando em consideração que a garantia ofertada pela executada embargante (seguro garantia judicial) de R$83.093,21 é bem inferior ao valor do crédito exequendo(R$121.973,19), atendeu ao pedido de ID. n. 108149081 para deferir a penhora de ativos financeiros em conta(s) bancária(s) existente(s) em nome da parte executada agravante, determinando que o valor bloqueado permanecesse depositado em juízo, ficando o levantamento condicionado à hipótese do inciso IV do art.520 do CPC/15.

Sustenta a parte recorrente que o aresto embargando teria incorrido em obscuridade e omissão, vez que já garantiu o juízo singular, mediante seguro garantia no valor do débito exequendo, acrescido de 30%, nos termos do §2º do art.835 do CPC/15, não deveria ocorrer andamento do feito executivo, muito menos a realização de outros atos expropriatórios, de maneira que se o valor segurado se tornou insuficiente, caberia então a intimação da embargante para realizar a complementação da garantia.

Aduz que, nesse viés, o deferimento de penhora de ativos financeiros, mesmo diante da existência de seguro de garantia judicial, afronta o princípio previsto no art.805 do CPC/15, segundo o qual o processo de execução deve tramitar de forma menos onerosa ao devedor.

Alega, ainda, que além de o art.489 do CPC/15 preceituar que não será considerada fundamentada a decisão que
“não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”,
incumbe ao julgador, na sua atividade judicante, realizar conclusões lógicas, claras e abrangentes, evitando incidentes processuais.

Contrarrazões no ID. n. 182245734, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Impende consignar de início que,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

De igual maneira, segundo a jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)

No caso, contudo, ao contrário do que tenta fazer crer a executada embargante, o aresto não se quedou silente acerca de qualquer questionamento suscitado pelas partes.

Mais que isso, ainda que a parte embargante possa não concordar com o resultado do julgado, os fundamentos da decisão colegiada se deram de forma coesa e coerente as razões pelas quais concluiu que, tornando-se definitiva a execução após a ratificação da sentença de improcedência dos embargos de declaração em sede de apelação, admissível
o bloqueio
on line
do valor integral do débito, até porque a eficácia seguro garantia somente subsistia enquanto pendente a discussão sobre o
quantum
exequendo.

Além do mais, embora o acórdão da citada apelação ainda não tenha transitado em julgado, o julgador singular condicionou o levantamento do valor bloqueado à prévia prestação de caução, não havendo qualquer risco de dano.

É o que fica claro no seguinte trecho do aresto:

“[...]

Conforme ficou decido por esta C. Câmara nos autos do AI n. 1023033-53.2022.8.11.0000 que admitiu o recebimento da apelação interposta nos
Embargos à Execução
n. 1033899-02.2019.8.11.0041,
‘eventual prosseguimento do feito executivo’
, deveria se dar
‘segundo o regime da execução provisória de que trata o art.520 do CPC/15,
até o julgamento do apelo
interposto contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução originários.’

Entendeu-se, na ocasião, que por força do disposto no §2º do art.1.012 do CPC/15, inaplicável a regra da Súmula 317 do STJ àqueles casos em que o efeito suspensivo foi deferido na fase inicial dos Embargos à Execução e não revogado expressamente pelo juízo singular no momento da prolação da sentença de improcedência, de modo que a cobrança do crédito exequendo deveria ser processada pelo rito da execução provisória, nos termos do art.520 do mesmo Código, até o julgamento do apelo.

Ocorre que ao julgar o mencionado recurso de Apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os
Embargos à Execução
n. 1033899-02.2019.8.11.0041, esta C. Câmara negou-lhe provimento, fazendo desaparecer o limite imposto pelo acórdão proferido no AI n. 1023033-53.2022.8.11.0000 para o início da execução definitiva.

Aliás, importante frisar que o citado aresto proferido no AI n. 1023033-53.2022.8.11.0000 – no qual se estipulou o limite para a execução provisória – transitou em julgado em 15/02/2023 (ID. n. 158363669), encontrando-se, pois, preclusa a matéria, na forma do art.505 do CPC/15.

Vale também ressaltar que contra o v. acórdão proferido que desproveu o apelo interposto contra a sentença de improcedência dos
Embargos à Execução
n. 1033899-02.2019.8.11.0041 foi interposto Recurso Especial.

Porém, além de não ter requerido, na ocasião, a concessão de efeito suspensivo ao referido recurso excepcional na forma do parágrafo único do art.995 do CPC/15, já houve o juízo prelibatório de admissibilidade negativo, através de decisão da d. Vice-presidência dessa Corte.

Já no que diz respeito à alegada suficiência do
seguro garantia judicial
prestado pela ora agravante por ocasião da oposição dos
Embargos à Execução
n. 1033899-02.2019.8.11.0041 para fins de segurança do juízo, tenho que razão não assiste à recorrente.

Com efeito, ao julgar o REsp n. 1.820.963/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ reviu a tese paradigma do Tema 677, que, para fins do art.927 do CPC/15, passou a ter a seguinte redação:

‘Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.’

Todavia, para o caso dos autos, mais importante que a tese em si, foi a
ratio decidindi
de que se valeu o voto condutor do aresto paradigma, qual seja, a insuficiência do valor inicialmente depositado em juízo pelo executado embargante, para a segurança do juízo. Senão vejamos o motivo exposto para o realinhamento da tese paradigma:

“[...]

22. Assim, em suma, não se pode atribuir o efeito liberatório do devedor por causa do depósito de valores para garantia do juízo, com vistas à discussão do crédito postulado pelo credor, nem ao depósito derivado da penhora de ativos financeiros, porque não se tratam de pagamento com
animus solvendi
.

23. Aliás, entendimento em sentido diverso teria o nefasto condão de estimular a perpetuidade da execução, porquanto, uma vez ultrapassado o prazo para o pagamento da dívida – com isenção de multa e honorários advocatícios, no cumprimento de sentença judicial (art. 523 do CPC/15), ou com o pagamento dos honorários pela metade, na execução de título extrajudicial (art. 827 do CPC) – a menor ou maior duração do processo executivo em nada influenciaria o valor final do débito, se sua atualização (lato sensu) ocorresse apenas mediante o pagamento dos juros remuneratórios e da correção monetária, devidos por força do contrato de depósito mantido com a instituição financeira.

24. Outrossim, para além de eximir o devedor das consequências do atraso no pagamento, isso implicaria prejuízo ao credor, na medida em que a remuneração do valor depositado em conta bancária judicial se dá, regra geral, segundo os índices aplicáveis à caderneta de poupança, os quais, pela experiência comum, são consideravelmente inferiores aos índices utilizados para a compensação da mora nos débitos contratuais e judiciais.

25. Veja-se, ainda, que isso poderia resultar em uma discrepância na evolução do débito exequendo a depender da natureza do bem penhorado e depositado judicialmente, quer se trate de dinheiro em depósitos ou aplicações financeiras (art. 835, I, do CPC), quer se trate de outro bem qualquer. Com efeito, quando há penhora de bens que exijam a passagem pela fase de alienação judicial, não se costuma questionar acerca da atualização da dívida segundo os critérios dispostos no título executivo, até a integral satisfação do crédito, com a entrega ao credor dos valores obtidos em leilão. Não obstante, ao se admitir a isenção do devedor do pagamento dos encargos da mora após o bloqueio e transferência de ativos financeiros seus para conta vinculada ao juízo da execução, culmina-se por tornar essa espécie de penhora – considerada pela Lei como prioritária – mais prejudicial ao interesse do credor se comparada com a penhora de outros bens de menor liquidez (por exemplo, imóveis), o que não pode ser tolerado.’

Significa isso dizer que o decurso do tempo é implacável. Ou seja, com o passar do tempo, o valor do seguro garantia inicialmente prestado pela executada já está defasado por força da própria inflação, e dos demais consectários lógicos de mora que avolumam inevitavelmente o
quantum debeatur
ora exequendo.

Nesse viés, como bem frisou o magistrado singular, devido ao transcurso do tempo, o valor exequendo atingiu atualmente R$121.973,19, conforme cálculo de ID. n. 108149081 – enquanto o valor máximo segurado pela parte executada é de R$83.093,21.

Assim, considerando que o óbice que estendia o processamento da sentença de improcedência dos embargos à execução como execução provisória – isto é, o julgamento do apelo – já está superado, como detalhadamente explicado acima, não mais subsistem quaisquer razões para impedir o bloqueio de todo o valor atualizado do débito via SISBAJUD.

Ademais, na própria decisão agravada o juízo singular estabelece que
‘permanecer depositado em juízo até o julgamento do Recurso interposto nos Embargos à Execução - PJe nº 103389902.2019.8.11.0041, ou ainda, que o levantamento fica condicionado à hipótese prevista no inciso IV do artigo 520 do CPC, conforme determina a decisão liminar recursal anexada no id 103992622.’
(ID. n. 173033675 - Pág. 3)

Ou seja, o levantamento do valor bloqueado está condicionado à prévia prestação de caução, não havendo qualquer risco de lesão grave para a executada agravante, porto que, ao que tudo indica, o juízo de origem resolveu aguardar o trânsito em julgado da sentença de improcedência proferida nos autos dos
Embargos à Execução
n. 103389902.2019.8.11.0041.” (ID. n. 181131197 - Pág. 4/7)

Em verdade, portanto, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada,
todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Aliás, é orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios.

Forte nessas razões,
rejeito os aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023